Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722653-85.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KATIUSSIA DE CARVALHO GOMES PACIENTE: LEONARDO FRANCISCO WAGNER REIS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KATIUSSIA DE CARVALHO GOMES em favor de LEONARDO FRANCISCO WAGNER REIS LIMA, haja vista a prisão preventiva do paciente, inicialmente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006. Sustenta-se, de início, que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso há mais de trinta dias sem que tenha sido ofertada denúncia pelo órgão acusador e sem qualquer razão atribuível à defesa, tudo a configurar constrangimento ilegal que recomenda o relaxamento da prisão, invocando o disposto no art. 54 da Lei Antidrogas. A impetrante alega, ainda, a falta de fundamentação do decisório suficiente para a prisão cautelar, questionando a quantidade da droga apreendida como ensejadora do tráfico, apontando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), considerando que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. Pede, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, com o relaxamento da prisão do paciente, respondendo ao processo em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Com efeito, não se desconhece a capitulação legal que determinada a oferta de denúncia pelo Ministério Público em dez dias contados do recebimento do inquérito policial. Conduto, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente, nesta hipótese, por meio das informações judiciais. Ademais, o decreto prisional preventivo proferido pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia encontra-se devidamente fundamentado, nos seguintes termos: A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos atuados coloca em evidente risco à segurança social. Ao que tudo indica, os autuados são integrantes de associação voltada para a prática de traficância, sendo certo que, em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi encontrado na residência dos autuados diversas porções de substâncias entorpecentes – em larga quantidade –, balanças de precisão e quantias em dinheiro, havendo claros indícios de que todos eles estão envolvidos na prática do tráfico de drogas na região da Estrutural. Portanto, e não obstante sejam os autuados tecnicamente primários, tenho que a prisão cautelar é medida certa para o resguardo da ordem pública, da paz social e da saúde pública, notadamente diante dos fundados indícios que apontam para a existência de uma associação criminosa destinada à traficância. (id 17657553) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão cautelar a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator